Tribunal: TJBA
Processo: 8050855-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050855-52.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

APELADO: DIANA LIMA NASCIMENTO BARRETO

Advogado(s)
:
LUAN RICARDO SILVA DE JESUS registrado(a) civilmente como LUAN RICARDO SILVA DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA

Direito do consumidor. Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Fornecimento de água. Recurso interposto pela concessionária contra sentença que declarou a inexigibilidade das faturas de fevereiro a abril de 2025 e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A apelante foi regularmente citada e deixou de apresentar contestação, sendo decretada sua revelia, com presunção de veracidade dos fatos narrados pela apelada, amparada por documentação que demonstrou objetivamente a discrepância entre os valores cobrados e a média histórica de consumo da unidade. A EMBASA, enquanto concessionária de serviço público, enquadra-se no art. 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor e submete-se à responsabilidade objetiva consagrada nos arts. 37, § 6º, e 175 da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não tendo demonstrado causa excludente individualizada e concreta. Documentos produzidos unilateralmente pela própria prestadora não são suficientes para comprovar a causa excludente alegada. A própria documentação juntada pela concessionária revela que foi realizada desobstrução técnica do ramal na adjacência da caixa de parede do hidrômetro, com normalização imediata do abastecimento, circunstância incompatível com a tese recursal de culpa exclusiva da consumidora. A interrupção do abastecimento de água em razão de débito contestado judicialmente e declarado inexigível constitui defeito na prestação do serviço público essencial, nos termos dos arts. 14, caput, e 22 do Código de Defesa do Consumidor, não se amparando nas hipóteses de interrupção regular previstas no art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/1995. Evidenciada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança abusiva e na privação do abastecimento por período aproximado de 4 (quatro) meses, o dano moral é presumível e dispensa comprovação específica. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável diante das circunstâncias concretas. Os honorários advocatícios foram fixados na sentença em vinte por cento (20%) sobre o valor total da condenação, percentual correspondente ao limite máximo previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do mesmo diploma. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8050855-52.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e, como apelada,
DIANA LIMA NASCIMENTO BARRETO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
negar provimento ao presente recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .